Tribunal: STF
Processo: ARE 1429664
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. TÉCNICO EM DEFESA SOCIAL. PROFESSOR DO MUNICÍPIO DE PRAIA NORTE-TO. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    1 - O Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacífico no sentido de ser possível a cumulação de cargos públicos, bastando, para tanto, a compatibilidade de horários e a não incidência a qualquer das vedações contidas no art. 37, inciso XVI, alíneas "a" a "c" da CF.



    2 - Evidenciando o caráter técnico-científico do cargo de Técnico em Defesa Social do Quadro da Cidadania e Justiça do Estado do Tocantins (precedentes desta Corte) e a compatibilidade de horários entre este cargo e o de Professor do Quadro de Servidores da Educação do Município de Praia Norte/TO, inexiste óbice ao reconhecimento do direito vindicado pelo impetrante.



    3 - Parecer da PGJ: pela concessão da segurança.



    4 - Segurança concedida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Da análise dos autos, notadamente dos documentos acostados, verifica-se o direito líquido e certo invocado no próprio texto constitucional, ao trazer a permissão de acumulação dos cargos públicos quando existentecompatibilidade de horário, o que, na espécie, sói existir.



    No caso, o impetrante foi intimado para escolher um dos dois cargos que ocupa (Técnico em Defesa Social ou de Professor Municipal), sob pena de instauração de processo administrativo disciplinar com objetivo de apurar adenúncia de acúmulo ilegal de cargos, que prevê a aplicação de penalidade de demissão, nos termos do artigo 157, inciso XI, da Lei nº 1.818/2007.



    O impetrante exerce um cargo público de professor e outro cargo técnico, restando preenchido o requisito constitucional previsto no art. 37, XVI, "b". Colacionou aos autos suas cargas horárias de trabalho, demonstrandohaver compatibilidade de horários entre as duas funções exercidas.



    Desta forma, preenchidos os dois requisitos constitucionais descritos no inciso XVI, do artigo 37, não há falar-se em inacumulabilidade no exercício dos cargos na forma exercida pelo impetrante.



    (...)



    Pela percuciência, nessa contextura fática, trago à coleção excerto do parecer de lavra do douto Procurador-Geral de Justiça, adotando-o como razão decisória, que em análise à questão suscitada, expressamente consignou:



    O impetrante busca cumular o cargo de professor (com habilitação em normal superior - evento 1 – ANEXOS PET INI6) com o cargo de Técnico em Defesa Social (Policial Penal) com amparo na exceção prevista no artigo 37,XVI, ‘b’ da CF.



    Insta pontuar que a carga horária de 20 horas no cargo efetivo de professor do Município de Praia Norte restou devidamente evidenciada nos autos, conforme revela a Declaração acostada ao feito no Evento 01 – DECL7.Ainda, foi acostada aos autos a Escala de Plantão da Cadeia Pública de Augustinópolis-TO que demonstra que o servidor, ora impetrante, obedece o regime de 24 horas de trabalho por 72 horas de folga no cargo de PolicialPenal (Evento 1 - ANEXOS PET INI8).



    [...]



    Logo, inexiste óbice ao reconhecimento do direito vindicado pelo impetrante, tendo em vista que conforme entendimento já firmado inclusive por essa Corte, evidencia-se o caráter técnico-científico do cargo de Técnico em Defesa Social (Policial Penal), bem como não se verifica a incompatibilidade de horários entre os cargos, uma vez que a jornada de trabalho do cargo de Professor no Município de Praia Norte corresponde a 20 horas semanais.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente